Tribunal: TJBA
Processo: 8007789-81.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007789-81.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRC CONQUISTA TRATAMENTO ESTETICO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

APELADO: BOTOCLINIC FRANCHISING GESTAO EMPRESARIAL S.A.

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS MAYER DE SOUZA, CARINA DA SILVA SANTOS, JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR, MAURICIO MARQUES DOMINGUES, SERGIO MIRISOLA SODA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação monitória, constituindo título executivo no valor de R$ 46.574,81, decorrente de obrigações oriundas de relação contratual de franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegação de excesso de cobrança baseada em conversas de WhatsApp; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de coação na celebração contratual, nos termos do art. 151 do Código Civil; (iii) determinar se houve omissão acerca da validade da cobrança do Fundo de Propaganda diante da ausência de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou revaloração das provas.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a validade da relação jurídica e das obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de franquia.

A alegação de excesso de cobrança é expressamente afastada, pois o conjunto probatório apresentado — planilhas, notificações extrajudiciais e instrumento contratual — é considerado suficiente para a constituição do título executivo, não configurando omissão a discordância quanto à valoração da prova.

A tese de coação é analisada e rejeitada com fundamento na livre manifestação de vontade das partes e na posterior renegociação do débito, que afasta vício de consentimento.

A cobrança do Fundo de Propaganda é considerada válida com base na vigência contratual e na efetiva operação da unidade franqueada.

A técnica da fundamentação suficiente dispensa o exame individualizado de todos os argumentos, desde que a decisão apresente motivação adequada e coerente.

A jurisprudência do STJ e do TJBA afasta o uso dos embargos de declaração para fins infringentes ou de reexame do conjunto fático-probatório.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração de provas. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. A discordância da parte quanto à conclusão adotada não configura vício integrativo. 4. A fundamentação suficiente dispensa a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 937; CC, art. 151; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJBA, Apelação nº 0008994-02.2011.8.05.0039, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração, em que figuram como embargantes MRC Conquista Tratamento Estético Ltda e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça